Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-17.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017031-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARIA CELIA SOARES - CPF: 207.748.261-34 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECRETO Nº 20.910/32 – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Com base no princípio da
actio nata
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que, em se tratando de ação proposta contra ato único

de efeitos concretos que estabelece ou altera uma determinação situação jurídica entre o servidor e a Administração, não se está diante de uma relação de trato sucessivo, de sorte que o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos importa na prescrição do próprio fundo de direito. (AgRg no REsp 1247106/PR, rel. min. Arnaldo Esteves Lima, 1ªT/STJ, j. 03/05/2012).

2 – Forçoso concluir, ante o transcurso de mais de cinco anos entre o aforamento da demanda, e o ato de exoneração que se pretende ver declarado nulo, caracterizada está a prescrição do fundo de direito, com o que merece ser mantida a sentença vergastada.

2 – O prazo de quase três anos entre o pedido administrativo e a impetração do presente mandado de segurança revela-se excessivo, configurando ato omisso abusivo por parte da Administração Estadual.

3 – Não há que se falar em estabilidade provisória. Nota-se pela documentação dos autos que a Apelante teria sido admitida no serviço público em 17-2-1983 e dispensada por ato datado de 16 de Março de 1987, sendo patente a inaplicabilidade do art. 19 do ADCT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MARIA CÉLIA SOARES

APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto
por
MARIA CÉLIA SOARES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a prescrição, julgando o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condenou a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, suspendendo sua exigibilidade em razão de deferimento de gratuidade de justiça à fl. 42.

Consta dos autos que, a Requerente objetiva a nulidade do ato jurídico que a excluiu dos quadros da Secretaria de Educação, reintegrando-a no cargo anteriormente ocupado de Auxiliar de Agente Administrativo na E.E. Fenelon Muller, concedendo-lhe todos os direitos tais como contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, condenando o requerido ao pagamento dos salários não percebidos desde 26/04/1988.

Conta a Requerente que pertenceu à Secretaria de Estado de Educação na função de auxiliar de agente administrativo a partir de 17/02/1987 conforme Portaria nº 1431/83.

Relata que era funcionária pública apenas nomeada, contudo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, possuía direito à efetivação em razão de estabilidade funcional por contar com mais de cinco anos de trabalhos efetivos no Estado.

Argumenta que foi-lhe concedida licença para tratamento médico em 26-4-1988, todavia quando de seu retorno foi informada de que não fazia mais parte dos quadros funcionais da Secretaria de Educação, sendo dispensada sem qualquer procedimento administrativo.

Pondera tem estabilidade no emprego, pois foi aprovada em concurso público, tendo tomado posse de forma efetiva em 1987, e que após transcorrido os dois anos do estágio probatório, gozava dos mesmos direitos inerentes aos funcionários públicos, sendo portanto, arbitrária a decisão que a exonerou em 1989.

Contudo, o Juízo de 1º Grau julgou prescrito do direito da Requerente.

Nas suas razões (Id. 6070352), alega a Apelante que, em se tratando do decreto 20.910 de 1932, não tem o porquê de se alegar a prescrição, pois, ainda possui tempo para o processo anulatório ou revisional administrativo, motivo pelo qual reitera os pedidos constantes da sua inicial, julgando procedente seus pedidos.

O Estado de Mato Grosso contrarrazoou (Id. 6070355), alegando que, em se tratando de manifesto pleito de reintegração de servidor, a prescrição é de fundo de direito, contado o prazo a partir da prática do ato impugnado.

Ressalta que, em se tratando de impugnação de ato praticado no ano de 1987, é inequívoca a incidência da prescrição no caso em tela, devidamente reconhecida pela sentença ora atacada, razão pela qual merece a decisão ser mantida.

Não obstante, apenas para fins de eventualidade, nota-se pela documentação dos autos que a autora teria sido admitida no serviço público em 17-2-1983 e dispensada por ato datado de 16 de Março de 1987, sendo patente a inaplicabilidade do art. 19 do ADCT,
in verbis
:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados,
e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Isso porque, na data da promulgação da Constituição Federal, a Apelante não era servidora do Estado de Mato Grosso há pelo menos cinco anos. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (Id. 9269456).

Peço dia.

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto
por
MARIA CÉLIA SOARES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a prescrição, julgando o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condenou a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, suspendendo sua exigibilidade em razão de deferimento de gratuidade de justiça à fl. 42.

Consta dos autos que, a Requerente objetiva a nulidade do ato jurídico que a excluiu dos quadros da Secretaria de Educação, reintegrando-a no cargo anteriormente ocupado de Auxiliar de Agente Administrativo na E.E. Fenelon Muller, concedendo-lhe todos os direitos tais como contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, condenando o requerido ao pagamento dos salários não percebidos desde 26/04/1988.

Conta a Requerente que pertenceu à Secretaria de Estado de Educação na função de auxiliar de agente administrativo a partir de 17/02/1987 conforme Portaria nº 1431/83.

Relata que era funcionária pública apenas nomeada, contudo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, possuía direito à efetivação em razão de estabilidade funcional por contar com mais de cinco anos de trabalhos efetivos no Estado.

Argumenta que foi-lhe concedida licença para tratamento médico em 26-4-1988, todavia quando de seu retorno foi informada de que não fazia mais parte dos quadros funcionais da Secretaria de Educação, sendo dispensada sem qualquer procedimento administrativo.

Pondera tem estabilidade no emprego, pois foi aprovada em concurso público, tendo tomado posse de forma efetiva em 1987, e que após transcorrido os dois anos do estágio probatório, gozava dos mesmos direitos inerentes aos funcionários públicos, sendo portanto, arbitrária a decisão que a exonerou em 1989.

Contudo, o Juízo de 1º Grau julgou prescrito do direito da Requerente.

Nas suas razões (Id. 6070352), alega a Apelante que, em se tratando do decreto 20.910 de 1932, não tem o porquê de se alegar a prescrição, pois, ainda possui tempo para o processo anulatório ou revisional administrativo, motivo pelo qual reitera os pedidos constantes da sua inicial, julgando procedente seus pedidos.

Pois bem.

Não merece a reforma a sentença a sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito, haja vista que a questão do presente feito refere-se ao ato de dispensa da Apelante que se deu em 16-3-1987.

Na forma do art. 1º do Decreto 20.910/32, “(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originam.”

Tratando sobre a prescrição administrativa grandes doutrinadores ensinam:

Celso Bandeira de Mello:

Vê-se, pois, que este prazo de cinco anos é uma constante nas disposições gerais estatuídas em regras de Direito Público, quer quando reportadas ao prazo para o administrado agir, quer quando reportadas ao prazo para a Administração fulminar seus próprios atos. Ademais, salvo disposição legal explícita, não haveria razão prestante para distinguir entre Administração e administrados no que concerne ao prazo ao cabo do qual faleceria o direito de reciprocamente se proporem ações Administrativo, 12º ed., Malheiros, 2000, p. 124).

Lúcia Valle Figueiredo:

Claro está que, se tiver ocorrido a prescrição – na verdade, preclusão administrativa -, a invalidação não poderá ocorrer, como também não poderá ocorrer anulação judicial se houver ocorrido prescrição. O direito repele, sem dúvida, situações pendentes. Deveras, o instituto da prescrição visa, exatamente, à estabilidade das situações constituídas pelo decurso do tempo. Entendemos ser de cinco anos o prazo prescricional, ou melhor, dizendo, de preclusão, uma vez que este é o lapso de tempo normal para se atacar as relações travadas pela Administração Pública. Não endossamos, pois, com todo respeito pela opinião de outros conceituados autores, o entendimento de que o prazo seria de vinte anos. Temos afirmado que as situações jamais são de ‘mão única’. Assim como as ações contra a Administração Pública devem respeitar o prazo prescricional de cinco anos, também entendemos que a invalidação do ato não possa dar em prazo maior.

(Curso de Direito Administrativo, 4º edição, Malheiros, 2000, p. 227).

Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Ficamos com a posição dos que, como Hely Lopes Meirelles (a996:569), entendem que, no silêncio da lei, a prescrição administrativa ocorre em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910. Quando se trata de direito oponível à administração, não se aplicam os prazos do direito comum, mas esse prazo específico aplicável à Fazenda Pública; apenas em se tratando de direitos de natureza real é que prevalecem os prazos previstos no Código Civil, conforme entendimento da jurisprudência. Desse modo, prescrita a ação na esfera judicial, não pode mais a Administração rever os próprios atos, quer por iniciativa própria, quer mediante provocação, sob pena de infringência ao interesse público na estabilidade das relações jurídicas.

Na esfera federal, a questão ficou pacificada com a Lei 9.784, cujo artigo 54 veio estabelecer que “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo se comprovada má-fé.’ Pela norma do § 1º do mesmo dispositivo, ‘no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento’.
(Direito Administrativo, 12º ed., Atlas, 2000, págs. 586/587).

Hely Lopes Meirelles:

A prescrição administrativa opera a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público sobre a matéria sujeita à sua apreciação. Não se confunde com a prescrição civil, nem estende seus efeitos às ações judiciais (v. adiante, item V), pois é restrita à atividade interna da Administração, acarretando a perda do direito de anular o ato ou contrato administrativo, e se efetiva no prazo que a norma legal estabelecer. Mas, mesmo na falta de lei fixadora do prazo prescricional, não pode o servidor público ou o particular ficar perpetuamente sujeito à sanção administrativa por ato ou fato praticado há muito tempo. A esse propósito, o STF já decidiu que ‘a regra é a prescritibilidade’. Entendemos que, quando a lei não fixa o prazo da prescrição administrativa, esta deve ocorrer em cinco anos, à semelhança da prescrição das ações pessoais contra a fazenda pública (Dec. 20.910/32), das punições dos profissionais liberais (Lei 6838/80) e para cobrança do crédito tributário (CTN, art. 174). Para os servidores federais a prescrição é de cinco anos, dois anos e centro e oitenta dias, conforme a gravidade da pena (Lei 81112/90, art. 142). (...) O instituto da prescrição administrativa encontra justificativa na necessidade de estabilização das relações entre o administrado e a Administração e entre esta e seus servidores, em obediência ao princípio da segurança jurídica examinado no cap. II, item II. Transcorrido o prazo prescricional, fica a Administração, o administrado ou o servidor impedido de praticar o ato.”
(Curso de direito Administrativo prescrito, sendo inoperante o extemporâneo Brasileiro, 25º ed., Malheiros, 2000, págs. 626/627).

Assentado, portanto, que se aplica o prazo prescricional de cinco (5) anos, seja para a Administração, seja para o Administrado, em benefício ou em prejuízo de qualquer um deles.

Conforme afirmado pelo Juízo de 1º Grau,
a Requerente faz algumas confusões com relação a datas e fatos em sua inicial, apenas a título de esclarecimento, verifico pelos documentos acostados que a mesma foi nomeada em 17/02/1983 conforme Portaria nº 1431/83 (fl. 23), e exonerada em 16/03/87 conforme ficha funcional (fl. 39), não havendo ainda notícia de nomeação por meio de concurso público.

Logo, em razão do lapso temporal incide a prescrição do próprio fundo de direito, eis que transcorridos mais de cinco anos para o exercício do direito.

E, consoante entendimento jurisprudencial, cuidando-se de ato de efeitos concretos, não há falar em relação de trato sucessivo e sim de prescrição do próprio fundo de direito. Desse modo, há que se privilegiar, na hipótese, a segurança jurídica.

In casu
, é de se acentuar que o fato gerador se deu em 1987 com dispensa da Requerente, e a partir daí começou a correr o prazo prescricional.

Com efeito, a Apelante ajuizou a ação em 30-5-2017 pleiteando a nulidade do ato que a exonerou, com o reconhecimento de direitos como contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, bem como a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado com efeitos financeiros retroativos a 26-4-1988.

Em face desse quadro, é de se concluir que o próprio fundo de direito foi atingido pela prescrição, porquanto fluíram mais de cinco anos da data em se poderia exigir judicialmente tal direito, haja vista que a exoneração ocorreu em 1987.

De fato, negou-se a existência do próprio direito vindicado e não somente de seus efeitos patrimoniais.

Não há, portanto, como acolher a pretensão de reforma da sentença, haja vista a prescrição de fundo de direito.

Nessa linha, os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS MUNICIPARIOS. MAGISTÉRIO. ALTERAÇÃO DE NÍVEL. RETORNO À CLASSE INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 2.664/95 E 4.765/2010. ATOS DE REENQAUDRAMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO FUNDO DE DIREITO.
1. O ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Se não impugnado dentro do prazo quinquenal, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
Precedentes. 2. Atos de reenquadramentos editados antes do quinquênio anterior ao ajuizamento que se acham cobertos pela prescrição do fundo de direito. 3. Não há, na Lei nº 2.664/95 qualquer dispositivo que preveja a regressão para a classe inicial A quando o membro do magistério obtém alteração de nível. Ademais, segundo a Lei nº 3.501/2003, os cargos do magistério foram organizados por áreas, de modo que sem qualquer amparo legal a prática adotada pelo Município de fazer o servidor regredir à classe inicial a cada alteração de nível. 4. Por outro lado, tendo sido editados novos atos de enquadramento dos professores, com base em novo plano de carreira (Lei nº 4765/2010), mediante atos administrativos que não estão atingidos pela prescrição (porque posteriores a dezembro de 2010), mostra-se evidente que, neles, cumpria à Administração reposicionar os servidores dentro da classe atingida segundo o seu tempo de exercício no magistério, sem consideração ao critério anterior de retorno à classe inicial, o qual foi expressamente rejeitado pelo legislador. 5. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
. (Apelação Cível Nº 70077793479, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 12/12/2018). (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre o ato da exoneração e o ajuizamento da ação para sua anulação, está prescrito o fundo de direito, à luz do art. 1º, do Decreto 20.910/32.
Precedentes desta Câmara. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
(Apelação Cível Nº 70079314027, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 27/02/2019). (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENA DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Decorridos mais de CINCO anos entre a data da publicação do ato administrativo que demitiu o servidor e o ajuizamento da ação, deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito, conforme Decreto n.º 20.910/32.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME
(Apelação Cível Nº 70078654225, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 19/09/2018). (Negritei)

Sobre o fundo de direito, reporto-me aos esclarecimentos do eminente Ministro Moreira Alves:

Fundo de direito é a expressão utilizada para significar que o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as vantagens pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe as prestações vencidas há mais de cinco anos. (Supremo Tribunal Federal, voto do Ministro Moreira Alves no RE 110.419, Rel. Min. Octávio Gallotti).

Dessa forma,
com base no princípio da
actio nata
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que, em se tratando de ação proposta contra ato único de efeitos concretos que estabelece ou altera uma determinação situação jurídica entre o servidor e a Administração, não se está diante de uma relação de trato sucessivo, de sorte que o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos importa na prescrição do próprio fundo de direito. (AgRg no REsp 1247106/PR, rel. min. Arnaldo Esteves Lima, 1ªT/STJ, j. 03/05/2012).

Outrossim, não há que se falar em estabilidade extraordinária. Nota-se pela documentação dos autos que a Apelante teria sido admitida no serviço público em 17-2-1983 e dispensada por ato datado de 16 de Março de 1987, sendo patente a inaplicabilidade do art. 19 do ADCT,
in verbis
:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados,
e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Isso porque, na data da promulgação da Constituição Federal, a Apelante não era servidora do Estado de Mato Grosso há pelo menos cinco anos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para desconstituir a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020